Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722647-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: BENONI DIAS COVATTI DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que firmou sua competência para processar e julgar o TC 0730085-05.2023.8.07.0016, que apura a prática do crime de injúria preconceituosa. Conforme esclarecido pelo Reclamante (ID 47631845): “Por compreender o fato como tipificado no art. 140, § 3o, do Código Penal, que possui pena máxima superior a dois anos, este órgão ministerial requereu fosse declinada a competência para uma das Varas Criminais de Brasília (ID 161122505). Em sentido diverso, no entanto, o 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, firmando sua competência para processar e julgar o feito, reputou que o fato se enquadrava no art. 140, caput, do Código Penal, porquanto “interpretação diversa acarretaria ofensa ao princípio da legalidade insculpido na Carta Magna, já que estar-se-ia alargando o conceito de raça, para inserir ao referido conceito práticas homotransfóbicas, criando assim, situação mais gravosa para o crime de injúria praticado com cunho homofóbico, sem qualquer previsão legal” (ID 161157709). Acrescenta que não há previsão legal de um recurso específico para impugnar a decisão questionada, que, com o devido respeito, incorreu em erro de procedimento que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, entendendo que os fatos, em tese, se amoldam ao crime do art. 140, § 3o, do Código Penal e que, portanto, fogem à competência do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, requer, com apoio no art. 235 do RITJDFT, que atribuindo efeito suspensivo à presente Reclamação seja ela ao final conhecida e provida para firmar a competência de uma das Varas Criminais de Brasília para processar e julgar o feito. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 232 do RITJDF, é cabível reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em cano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, o que se observa, à primeira vista, é que pode existir interferência indevida na opinio delicti, limitando a discricionariedade do Parquet sobre qual crime efetivamente poderá denunciar, caso vencida as medidas despenalizadoras. Nessa medida, ainda que não se desconsidere os fundamentos da decisão proferida há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao presente caso se a marcha processual persistir, especialmente porque a discussão trazida aborda a interferência prematura na discricionariedade do Ministério Público sobre qual fato criminoso poderá denunciar. Assim, atribuo eficácia suspensiva, à presente reclamação nos termos do art. 235 do RITJDF. Comunique-se o juízo de origem, solicitando que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta também no prazo de 5 (cinco) dias). Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Instruído o feito, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de junho de 2023 14:52:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator